Tribunal: TJBA
Processo: 0527740-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527740-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANUELA BASTOS SIMOES

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS SIMOES

APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, AMANDA PIVETTA SUAID, GEORGE VIEIRA CESAR

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. INSTRUMENTO CONTRATUAL, HISTÓRICO ESCOLAR E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ANEXADO AOS AUTOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS COMO PROVA ESCRITA.
ART. 700, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.